Tribunal: TJDFT
Processo: 0011163-15.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0011163-15.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: CLAUDIRCE CARVALHO DE AZEVEDO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 25331718, de impugnação do Distrito Federal quanto: a) ao índice de correção monetária adotado para atualização do crédito exequendo; e b) quanto à imputação do débito ao Distrito Federal, e não ao IPREV. Em relação ao índice de correção monetária, asseverou que a decisão que afastou a aplicação da TR como índice de correção monetária e determinou a incidência do IPCA, ausente ação rescisória, deixou de observar os institutos da preclusão e da coisa julgada, uma vez que a aplicação da TR constava do título executivo e da inicial do cumprimento de sentença. Pontuou que o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial repetitivo 1.495.146 (tema 905), ressalvou que deveria ser preservada a correção monetária já acobertada pela coisa julgada, sendo incabível a modificação sem prévia ação rescisória, sob pena de violação ao artigo 507 do Código de Processo Civil. Observou que os efeitos vinculantes e “erga omnes” das decisões de controle de constitucionalidade não afastam a preclusão ou a coisa julgada. Subsidiariamente, mantida a aplicação do IPCA, argumentou que a decisão determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária para todo o período incorreu em julgamento “extra petita”, pois o requerido pelo exequente foi a aplicação a partir de 30-junho-2009, nos termos do decidido no RE 870.947. Noutro turno, sustentou que na ação de cobrança 2015.01.1.125134-3 foi estabelecida a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal, de forma que este ente somente arcaria com o pagamento do crédito exequendo em caso de insuficiência de recursos do IPREV, que é o devedor principal. Nesse passo, aduziu que eventual expedição de precatório deve comtemplar o IPREV/DF como devedor. A parte Exequente se manifestou sobre a impugnação no ID 26003343, argumentando que os critérios de correção monetária foram objeto da decisão de ID 15680122, que não foi objeto de recurso pelo Distrito Federal, tornando-se preclusa a matéria. É o relatório. Decido. CORREÇÃO MONETÁRIA A definição dos índices de correção monetária a serem aplicados para atualização do crédito em execução foi debatida na decisão de ID 15680122, que precluiu em 19-junho-2020 (ID 16991514 e 16991517), sem que o Distrito Federal houvesse impugnado seus termos. A referida decisão acatou pedido da parte exequente que aduzia ter sido concluído o julgamento no Supremo Tribunal Federal acerca dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947, rejeitando-os, sem qualquer modulação, permanecendo incólume a declaração de inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, sendo devida a aplicação do IPCA-E para a correção monetária do crédito a partir de 30/6/2009. A decisão explicou que deliberação anterior, exarada no processo (ID 9160272), determinou o prosseguimento do feito, atualizando-se o crédito da parte Exequente pelo INPC até 29-junho-2009 e pela TR, a partir de 30-junho-2009 até a data da expedição do precatório, de forma provisória, até o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947. Explicou-se que a decisão anterior se fundou na compreensão que, uma vez que a correção do crédito pelo IPCA-E resultaria em quantia superior àquela que seria devida se aplicada a TR, era possível dar seguimento à execução pela parte incontroversa do crédito, conforme autoriza o art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil. Assim, diante da conclusão do julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 pelo STF, rejeitados por maioria, sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 em Recurso Extraordinário com repercussão geral, cumpria fixar, em definitivo, o índice a ser aplicado para a correção monetária do crédito, qual seja: o IPCA-E, a partir de 30-junho-2009. Inclusive, após a escoar “in albis” o prazo para recurso acerca da decisão que estabeleceu, em definitivo, o índice de correção monetária a ser aplicado, foram elaborados novos cálculos pela Contadoria, aplicando o IPCA-E (ID 17175854), em relação aos quais o ente público discordou somente acerca da taxa de juros aplicada, juntando, inclusive, memorial de cálculos elaborados pelo seu apoio contábil aplicando o IPCA-E como índice de correção monetária (ID 18194699). Cumpre consignar que matérias de ordem pública também se sujeitam à preclusão, quando expressamente debatidas e resolvidas no feito, conforme ocorreu na hipótese em apreço. Neste sentido, confiram-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DE JUROS DE MORA APÓS A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE SEM A CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. ART. 329, II, DO CPC. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA SE SUJEITAM À PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTS. 322, § 1o, E 507 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ART. 1.029, § 1o, DO CPC. 1. Trata-se de recurso especial contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto em contra decisão que reconheceu a impossibilidade de modificação da taxa de juros utilizada nos cálculos que instruíram a execução, sem anuência da parte contrária, ante o disposto no art. 329 do CPC. 2. Os recorrentes alegam, em síntese, que, diante do disposto no art. 322, § 1o, do CPC e por cuidar-se de questão de ordem pública, o percentual de juros poderia ser modificado, independentemente de anuência da parte contrária. 3. Correta a posição firmada no acórdão combatido, no sentido da imprescindibilidade da anuência da executada para a modificação do pedido constante da exordial, por força do art. 329, I e II, do CPC e da preclusão da matéria. 4. O § 1o do art. 322 do CPC prevê tão somente que o juiz não fica adstrito à eventual omissão da parte autora no tocante às matérias nele apontadas, pois os pedidos - juros legais, correção monetária e verbas de sucumbência -, por serem considerados como pedidos implícitos. 5. Não obstante, uma vez que tais parcelas da condenação estejam acobertadas pela coisa julgada, bem como pleiteadas em procedimento executório, com a concordância da parte contrária, não é mais lícito à parte pretender modificá-las sem a anuência do executado, seja pelo disposto no art. 329, II, do CPC, seja pela ocorrência de preclusão consumativa (art. 507 do CPC). 6. É importante ressaltar ainda que não se desconhece a natureza de questão de ordem pública dos juros legais, conforme entendimento pacífico desta Corte. Todavia, tal natureza não é capaz de se impor sobre outras questões da mesma ordem, tal como a coisa julgada e a preclusão. 7. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior. Precedentes. 8. Entendimento contrário atentaria, dentre outros, contra os princípios: a) da segurança jurídica, por possibilitar que relações processuais já estabilizadas por decisões judiciais ou por consenso das partes possam vir a ser reavivadas; b) da razoável duração do processo, pela possibilidade de tumulto da marcha processual com o ressurgimento, a qualquer momento, de questões já dirimidas ao longo da demanda; c) do contraditório e da ampla defesa, pois a Fazenda Público, na impugnação ao cumprimento de sentença, tem a possibilidade de apresentar, de modo consistente e no prazo legal, defesa (art. 535 do CPC). 9. A divergência jurisprudencial apontada não foi comprovada nos moldes exigidos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do Regimento Interno do STJ, uma vez que não foi realizado o necessário cotejo analítico entre a fundamentação contida no precedente invocado como paradigma e no aresto impugnado. 10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp 1783281/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019) (grifos nossos) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil. 3. Mesmo se tratando de temas de ordem pública, em respeito ao Princípio da Segurança Jurídica e ao artigo 507 do Código de Processo Civil, o entendimento pacífico desta Corte de Justiça é no sentido de que ocorre a preclusão consumativa quando, havendo decisão anterior sobre o tema, não há impugnação em momento oportuno. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1314169, 00011642920178070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com a mesma compreensão, confiram-se os precedentes desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil. 3. Mesmo se tratando de temas de ordem pública, em respeito ao Princípio da Segurança Jurídica e ao artigo 507 do Código de Processo Civil, o entendimento pacífico desta Corte de Justiça é no sentido de que ocorre a preclusão consumativa quando, havendo decisão anterior sobre o tema, não há impugnação em momento oportuno. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1314169, 00011642920178070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL HOMOLOGADO. PARÂMETROS INDICADOS PELO EXEQUENTE NA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo dispõe o art. 505 do CPC, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei". 2. A preclusão visa a garantir a segurança jurídica e a razoável duração do processo ao impedir a repetição de atos processuais e o retorno a fases já ultrapassadas. 3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 4. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1293856, 07248735620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIAS ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA OPORTUNA. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Matérias de ordem pública, por força dos artigos 337, § 5o, e 485, § 3o do Código de Processo Civil podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e alegadas pelas partes em qualquer tempo e grau de jurisdição. É nesse sentido que são consideradas insuscetíveis de preclusão. 2. No entanto, decisão que soluciona qualquer questão dessa natureza uma vez preclusa, pela falta de interposição do recurso apropriado ou pelo desprovimento do recurso interposto, por óbvio, não pode ser reintroduzida em outro momento processual. 3. Nenhuma matéria, ainda que considerada de ordem pública, pode ser revolvida na mesma relação processual após estabilizado o pronunciamento judicial que a soluciona, sob pena da completa desestruturação do processo e da insegurança jurídica das partes. 4. Havendo pronunciamento judicial expresso quanto às questões levantadas em sede de apelação e evidenciado, que na ocasião, o ora apelante não interpôs recurso apropriado, tampouco se manifestou deixando, por vezes, transcorrer in albis seus prazos, verifica-se a ocorrência da preclusão. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1263970, 00225354220148070007, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Neste cenário, ao revés do aventado pelo Distrito Federal, a preclusão e a coisa julgada não socorrem a sua pretensão, e sim impõem a sua rejeição. PRECATÓRIO EM FACE DO IPREV/DF De início cumpre consignar que a presente Execução individual funda-se no título judicial formado no Mandado de Segurança Coletivo n. 20090020013207, e não na ação de cobrança 2015.01.1.125134-3 indicada pelo Distrito Federal em sua impugnação. Na ação de cobrança mencionada pelo Distrito Federal, o acórdão que julgou as apelações interpostas destacou que o Distrito Federal era parte legítima para compor as lides previdenciárias que envolvessem o IPREV/DF, diante de sua responsabilidade subsidiária, de maneira que poderia arcar com a condenação em caso de insolvência da autarquia estatal. Acerca das execuções propostas em face dessa outra ação coletiva (ação de cobrança 2015.01.1.125134-3), a Câmara de Uniformização desta Corte definiu, em acórdão de mérito publicado em 26-abril-2021, referente ao julgamento do IRDR no 15 (0717865-62.2019.8.07.0000), a seguinte tese: "Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na Lei Complementar do Distrito Federal n. 769/08" Ocorre que, conforme já antecipado, a presente execução não se funda no título executivo judicial constituído na ação de cobrança coletiva 2015.01.1.125134-3, apreciado e vinculado na tese firmada no IRDR no 15, mas sim na condenação emanada no Mandado de Segurança Coletivo 20090020013207. A condenação no MS 20090020013207 apresenta importante distinção em relação àquela proferida na AC 2015.01.1.125134-3, qual seja: aquela formou-se unicamente em desfavor do Distrito Federal, que ingressou como litisconsorte no polo passivo da ação mandamental, ao lado da autoridade coatora, sem provocação do IPREV/DF. Destaque-se que, ao tempo da impetração do Mandado de Segurança que ensejou o título judicial ora executado, o IPREV/DF já havia sido legalmente instituído pela Lei Complementar 769/2008, que, inclusive, em seu artigo 4o, § 2o, estabelecia que o Distrito Federal teria responsabilidade subsidiária, assumiria a posição de garantidor das obrigações da autarquia previdenciária criada[1]. Dessa maneira, o IPREV/DF poderia ter integrado o polo passivo da ação constitucional proposta em 2009, diante do litisconsórcio facultativo emergente da comunhão da obrigação com o Distrito Federal (artigo 113, inciso I, do Código de Processo Civil). Ocorre que assim não se sucedeu, de maneira que a ação transitou em julgado e revestiu-se pelo manto da coisa julgada unicamente em desfavor do Distrito Federal. Outrossim, nos termos do artigo 115, inciso II, do Código de Processo Civil, no caso do litisconsórcio facultativo, embora a sentença não seja nula, ela será ineficaz para os terceiros não citados, de maneira que, na condenação em questão, não há falar em execução primeiro contra o IPREV/DF e, apenas subsidiariamente, contra o ente distrital. Por fim, cumpre anotar que o IPREV/DF também não integrou o polo passivo da presente execução, proposta no ano de 2017, de maneira que não é cabível o tardio pleito do Distrito Federal de que a autarquia figure como devedora nas requisições de pagamento em questão. 2. DIANTE DO EXPOSTO, rejeito a impugnação do Distrito Federal. 3. Não havendo insurgência quanto a esta decisão, retifique-se as requisições de pagamento expedidas (ID 11259372 e 14885666), conforme cálculos de ID 24390325. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator [1] § 2o O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal.